Tribunal: STF
Processo: RE 1183959
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. DANO MORAL. TORRE DE CELULAR EM ÁREA RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1.  Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015 aos recursos interpostos durante a vigência do CPC/73. De modo que afasto a majoração de honorários, mantidos os demais termos.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3. Agravo interno parcialmente provido para afastar condenação de honorários advocatícios.